Tribunal: TJDFT
Processo: 0733180-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0733180-30.2019.8.07.0001 Apelante(s) POUSADA RANCHO DO RALF LTDA. - ME Apelado(a)(s) ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a pessoa jurídica apelante postula, em seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito, é incontroversa a possibilidade de concessão do reportado benefício às pessoas jurídicas. Faz-se necessária, contudo, a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça. Em rigor, a concessão do benefício à pessoa jurídica consiste em medida excepcional, razão pela qual somente deve ocorrer quando solidamente comprovada a situação de miserabilidade da sociedade empresária. Na hipótese vertente, observa-se que a recorrente não apresenta aos autos documentos que corroborem a alegação de hipossuficiência. Diante do exposto, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC[1], intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse pleiteada (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); e b) facultativamente, recolher o preparo. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.